Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo Interno interposto pela recorrente, ora agravante, objetivando reforma da decisão que não conheceu do recurso interposto em razão do recolhimento incompleto do preparo recursal.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recebimento do recurso inominado interposto.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.
5. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
6. A querelada não comprovou o recolhimento integral do preparo recursal no prazo estipulado, conforme certidão ID 61346026, uma vez que não comprovou o pagamento das custas, afirmando que “as custas judiciais possuem natureza tributária, e dessa forma, por haver o recolhimento das custas iniciais por parte da Querelante/Agravada, não há o que se falar em novo recolhimento, de forma que ao exigir da Apelante, ora Agravante, novo recolhimento de custas relativas ao primeiro grau de jurisdição – quando essas foram recolhidas com a propositura da ação – estaríamos diante de nova arrecadação, o Estado estaria sendo remunerado em dobro pelo mesmo fato”.
7. Por fim, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça no AgRg na Reclamação no 4.312/RJ, também se pronunciou quanto inaplicabilidade da complementação do preparo prevista no art. 1.007, do CPC, no âmbito dos Juizados especiais, regidos pelo rito sumaríssimo, de sistemática procedimental própria.
8. Assim, não observados os ditames e prazos legais, não tendo comprovado o recolhimento das custas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
V. Dispositivo
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários

Tese de Julgamento: Ausente o recolhimento tempestivo e integral do preparo recursal, não há que ser conhecido o recurso.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 42, § 1o; RITR, art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o; Lei n. 7.713/88, art. 6o, inciso XIV; CDC art. 1007.
Jurisprudência Mencionada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg na Reclamação no 4.312/RJ.